Tribunal: STF
Processo: Rcl 40405
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. AJUIZAMENTO DE DUAS RECLAMAÇÕES IDÊNTICAS: LITISPENDÊNCIA. RECLAMAÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Curimatá/PI, em 2.5.2020, contra sentença proferida pelo juízo da Vara do Trabalho de Bom Jesus/PI, na Reclamação Trabalhista n. 0000987-05.2019.5.22.0108, pela qual se teria descumprido a decisão do Supremo Tribunal Federal proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395-MC/DF.
    2. O reclamante alega que “o Magistrado de 1ª Instância, desacolheu os argumentos apresentados pelo Município de Curimatá, afastando a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a presente demanda [e que esse entendimento] desrespeita a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3395, posto que está suspensa qualquer interpretação do art. 114, I, da Constituição Federal, bem como não há lei no Município de Curimatá-PI que autorize este ente a contratar sob o regime de direito celetista [e] não pertence à justiça trabalhista conhecer e julgar demandas envolvendo contratação de pessoal entre o particular e o ente público“ (fl. 6, e-doc. 1).
    Requer medida liminar para “seja suspenso o curso da Reclamação Trabalhista nº 0000987-05.2019.5.22.0108, que tramita na Vara Do Trabalho de Bom Jesus – Piauí do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região - PIAUÍ, bem como os efeitos da decisão reclamada até o julgamento definitivo da presente reclamação” (fl. 12, e-doc. 1).
    No mérito, pede seja cassada a decisão reclamada.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O Município de Curimatá ajuizou, seguidamente, as Reclamações ns. 40.404 e 40.405, objetivando o reconhecimento da incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as causas instauradas entre o Poder Público e a servidora Célia Rejânia Guimarães Dias e Silva a ele vinculada por regime jurídico estatutário ou jurídico-administrativo.
    Essas duas reclamações têm partes, causas de pedir e pedidos idênticos, evidenciando-se a litispendência, com a consequente extinção da reclamação sem apreciação do mérito, nos termos do inc. V do art. 485 do Código de Processo Civil.
    4. Pelo exposto, julgo extinta, sem resolução de mérito, a presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora